Tribunal: TRF3
Processo: 5000809-51.2018.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
428/588)

5000809-51.2018.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA DE BENEFÍCIO VIGENTE E CONCESSÃO DE OUTRO MAIS VANTAJOSO. DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE No 661.256/SC). SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA INTEGRADA DE OFÍCIO.

1 - A situação dos autos adequa-se àquela apreciada no Recurso Extraordinário autuado sob o no 661.256/SC, sob o instituto da repercussão geral.

2 - Precedente que fixou a seguinte tese: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8213/91".

3 - Impossibilidade de renúncia ao benefício previdenciário já implantado em favor do segurado ou dos seus dependentes, incidindo, na hipótese do segurado que permanecer em atividade sujeita ao RGPS, o disposto no art. 18, §2o da Lei no 8.213/91.

4 - Diante do não acolhimento do pedido principal do autor - qual seja, a desaposentação - impõe-se, ato contínuo, a análise do pleito subsidiário deduzido na inicial. Com efeito, em sua decisão, o MM. Juiz a quo deixou de analisar o pedido com enfoque específico no suposto direito à repetição de indébito, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do CPC/2015 (sentença citra petita). Assim, é de ser integrada a sentença, procedendo-se à análise do pedido expressamente formulado na inicial, porém não enfrentado pelo decisum.

5 - Sobre o pleito de repetição de indébito com a devolução das contribuições pagas após a aposentadoria, esta E. Corte Regional já se manifestou, reiteradas vezes, pela necessidade de extinção do feito, sem análise do mérito, neste particular, tendo em vista a patente ilegitimidade passiva do INSS. Precedentes.

6 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença integrada de ofício. Extinção sem resolução do mérito quanto ao pedido de repetição de indébito.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000809-51.2018.4.03.6143

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: KATIA MARIA SILVA ALONSO PELOZZI

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA CAROLINE IZZI DE CAMARGO - SP279666-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000809-51.2018.4.03.6143

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: KATIA MARIA SILVA ALONSO PELOZZI

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA CAROLINE IZZI DE CAMARGO - SP279666-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por KATIA MARIA SILVA ALONSO PELOZZI, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a renúncia de benefício vigente e a concessão de benefício mais vantajoso ("desaposentação").

A r. sentença (ID 7797643) julgou improcedente o pedido, deixando de condenar a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios.

Em razões recursais (ID 7797642), a parte autora pleiteia a reforma do decisum, ao fundamento de que o pedido de renúncia do benefício vigente e concessão de novo beneplácito, "com a inclusão das novas contribuições previdenciárias", encontra respaldo na legislação previdenciária e na jurisprudência sobre o tema, pugnando pela total procedência da ação. Subsidiariamente, requer a devolução dos valores pagos após a aposentadoria, arguindo o enriquecimento ilícito da autarquia.

Devidamente processado o recurso, sem o oferecimento das contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000809-51.2018.4.03.6143

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: KATIA MARIA SILVA ALONSO PELOZZI

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA CAROLINE IZZI DE CAMARGO - SP279666-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A situação dos autos adequa-se àquela apreciada no Recurso Extraordinário autuado sob o no 661.256/SC, sob o instituto da repercussão geral.

O precedente restou assim ementado, verbis:

"EMENTA Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2o do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nos 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nos 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE no 661.256/SC: "[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8213/91". 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nos 661.256/SC e 827.833/SC)."

(RE 661256, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-221 DIVULG 27-09-2017 PUBLIC 28-09-2017)

Assim, em respeito ao precedente firmado, decido pela impossibilidade de renúncia ao benefício previdenciário já implantado em favor do segurado ou dos seus dependentes, incidindo, na hipótese do segurado que permanecer em atividade sujeita ao RGPS, o disposto no art. 18, §2o da Lei no 8.213/91.

Diante do não acolhimento do pedido principal do autor - qual seja, a desaposentação - impõe-se, ato contínuo, a análise do pleito subsidiário deduzido na inicial. Com efeito, verifico que, em sua decisão, o MM. Juiz a quo deixou de analisar o pedido com enfoque específico no suposto direito à repetição de indébito, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do CPC/2015 (sentença citra petita).

Assim, é de ser integrada a sentença, procedendo-se à análise do pedido expressamente formulado na inicial, porém não enfrentado pelo decisum.

Sobre o pleito de repetição de indébito com a devolução das contribuições pagas após a aposentadoria, esta E. Corte Regional já se manifestou, reiteradas vezes, pela necessidade de extinção do feito, sem análise do mérito, neste particular, tendo em vista a patente ilegitimidade passiva do INSS. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. DESAPOSENTAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. OMISSÃO VERIFICADA. MANTIDA A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO NCPC.

- O artigo 1.022 do NCPC admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Também admite embargos para correção de erro material, em seu inciso III.

- O acórdão embargado foi omisso em relação ao pedido de repetição de indébito. Entretanto, evidencia-se a ausência das condições da ação para apreciação desse pleito.

- O aposentado que continua ou retorna a exercer atividade remunerada é segurado obrigatório, nos termos do artigo 12, §4o, da Lei n. 8.212/91, sujeito, portanto, ao recolhimento das contribuições pertinentes, por expressa disposição legal.

- Incabível, contudo, afigura-se a pretensão de restituição das contribuições vertidas após a aposentação nestes autos, haja vista a patente ilegitimidade passiva do INSS, devendo o segurado direcionar o pleito à União, por força do art. 2o da Lei 11.457/2007.

- No mais, o v. acórdão embargado não contém qualquer desses vícios, porquanto analisou as questões jurídicas necessárias ao julgamento, fundamentadamente.

(...)

- Embargos de declaração de conhecidos e parcialmente providos, para julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de restituição das contribuições previdenciárias, com fulcro no art. 485, VI, do NCPC."

(TRF 3a Região, NONA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2155614 - 0001402-73.2015.4.03.6143, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 23/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/06/2018) (grifos nossos)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADO. SEGURADO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS NO TOCANTE À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INADMISSIBILIDADE.

I - O artigo 11, § 3o, da Lei no 8.213/91, incluído por força da Lei no 9.032/95, prevê que o aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida pelo Regime Geral é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito, portanto, às contribuições sociais previstas na Lei no 8.212/91 para fins de custeio da Seguridade Social, não havendo amparo legal para o acatamento da hipótese ventilada.

II - Incabível a pretensão de restituição das contribuições vertidas após a aposentação nestes autos, haja vista a patente ilegitimidade passiva do INSS, devendo o segurado direcionar o pleito à União, por força do art. 2o da Lei 11.457/2007.

III - Embargos de declaração opostos pelo autor acolhidos, sem efeitos infringentes."

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2253831 - 0004828-58.2016.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 14/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/11/2017) (grifos nossos)

"PREVIDENCIÁRIO - DESAPOSENTAÇÃO - DECADÊNCIA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES - IMPOSSIBILIDADE - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18, § 2o, DA LEI N. 8.213/91 - RENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. ILEGITIMIDADE DO INSS.

I - O pedido inicial é de renúncia a benefício previdenciário e não de revisão de sua renda mensal inicial, não havendo que se falar em decadência. O STJ já decidiu a matéria em sede de recurso repetitivo, julgamento em 27/11/2013 (RESP 1348301).

II - Os arts. 194 e 195 da Constituição, desde sua redação original, comprovam a opção constitucional por um regime de previdência baseado na solidariedade, onde as contribuições são destinadas à composição de fundo de custeio geral do sistema, e não a compor fundo privado com contas individuais.

III - O art. 18 da Lei 8213/91, mesmo nas redações anteriores, sempre proibiu a concessão de qualquer outro benefício que não aqueles que expressamente relaciona. O § 2o proíbe a concessão de benefício ao aposentado que permanecer em atividade sujeita ao RGPS ou a ele retornar, exceto salário-família e reabilitação profissional, quando empregado. Impossibilidade de utilização do período contributivo posterior à aposentadoria para a concessão de outro benefício no mesmo regime previdenciário. Alegação de inconstitucionalidade rejeitada.

IV - As contribuições pagas após a aposentação não se destinam a compor um fundo próprio e exclusivo do segurado, mas todo o sistema, sendo impróprio falar em desaposentação e aproveitamento de tais contribuições para obter benefício mais vantajoso.

V - Não se trata de renúncia, uma vez que o(a) apelante não pretende deixar de receber benefício previdenciário. Pelo contrário, pretende trocar o que recebe por outro mais vantajoso, o que fere o disposto no art. 18, § 2o, da Lei n. 8.213/91.

VI - A desaposentação não se legitima com a devolução dos valores recebidos porque não há critério para a apuração do quantum a ser devolvido, impedindo a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.

VII - Pendente de análise pelo STF a questão constitucional, em sede de repercussão geral.

VIII - Ilegitimidade ativa do INSS para a devolução dos valores recolhidos após a aposentação, tendo em vista a criação da Receita Federal do Brasil, pela Lei 11.457/2007.

IX - De ofício, extinto o processo, sem resolução do mérito, relativamente ao pedido alternativo, tendo em vista a ilegitimidade ativa do INSS, nos termos do art. 267, VI, do CPC. Apelação improvida."

(TRF 3a Região, NONA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2112557 - 0041083-25.2015.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, julgado em 14/12/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/01/2016) (grifos nossos)

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parteautora, e, de ofício, integro a r. sentença de 1o grau, citra petita, para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de repetição de indébito.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA DE BENEFÍCIO VIGENTE E CONCESSÃO DE OUTRO MAIS VANTAJOSO. DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE No 661.256/SC). SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA INTEGRADA DE OFÍCIO.

1 - A situação dos autos adequa-se àquela apreciada no Recurso Extraordinário autuado sob o no 661.256/SC, sob o instituto da repercussão geral.

2 - Precedente que fixou a seguinte tese: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8213/91".

3 - Impossibilidade de renúncia ao benefício previdenciário já implantado em favor do segurado ou dos seus dependentes, incidindo, na hipótese do segurado que permanecer em atividade sujeita ao RGPS, o disposto no art. 18, §2o da Lei no 8.213/91.

4 - Diante do não acolhimento do pedido principal do autor - qual seja, a desaposentação - impõe-se, ato contínuo, a análise do pleito subsidiário deduzido na inicial. Com efeito, em sua decisão, o MM. Juiz a quo deixou de analisar o pedido com enfoque específico no suposto direito à repetição de indébito, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do CPC/2015 (sentença citra petita). Assim, é de ser integrada a sentença, procedendo-se à análise do pedido expressamente formulado na inicial, porém não enfrentado pelo decisum.

5 - Sobre o pleito de repetição de indébito com a devolução das contribuições pagas após a aposentadoria, esta E. Corte Regional já se manifestou, reiteradas vezes, pela necessidade de extinção do feito, sem análise do mérito, neste particular, tendo em vista a patente ilegitimidade passiva do INSS. Precedentes.

6 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença integrada de ofício. Extinção sem resolução do mérito quanto ao pedido de repetição de indébito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, e, de ofício, integrar a r. sentença de 1o grau, citra petita, para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de repetição de indébito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.